Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 22 LEI 8.906/94. CABIMENTO. CONTRATO ESCRITO. RESCISÃO PREMATURA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. NÃO EXISTENTE NO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO GENÉRICO. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I - É cabível o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários advocatícios quando prematuro e unilateralmente o contrato é rescindindo pelo contratante.

II. A solidariedade passiva não é presumida, resulta de lei ou vontade das partes, conforme determina o artigo 265 do Código Civil. Ainda que no atual Código Civil não exija cláusula expressa neste sentido é necessário aferir se no contexto da relação jurídica esta vontade prevalece, havendo dúvida, deverá ser mantido o fracionamento da dívida.

III. Na ação de arbitramento de honorários, consoante orienta o Superior Tribunal de Justiça: "Não há sucumbência recíproca quando o pedido inicial deixa ao livre critério do magistrado o arbitramento da quantia devida, proporcional trabalho desenvolvido pelo profissional, pois o pleito foi integralmente acolhido" (AgRg no AgRg no REsp n. 912.292/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/8/2015).

IV. Apelo provido parcialmente.